Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-60.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013123-60.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELISANGELA ALMEIDA SANTOS - CPF: 571.653.861-49 (APELANTE), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, reconheceu a prática de venda casada de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores pagos e julgando improcedente o pedido de danos morais. A parte autora recorre, pleiteando a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, em decorrência de venda casada, deve ser realizada na forma simples ou em dobro; e (ii) saber se a referida prática abusiva configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. A imposição de contratação de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, como condição para a liberação de empréstimo, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp no 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé (elemento volitivo doloso), sendo cabível quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável, não comprovado no caso.

5. A mera cobrança indevida, decorrente da venda casada, quando não acompanhada de outras consequências gravosas, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não ultrapassa o mero dissabor e não gera, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem a prova de que foi ofertada ao consumidor a opção de contratar com seguradora de sua livre escolha, caracteriza venda casada e enseja a restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no EAREsp no 676.608/RS. 2. A prática de venda casada, por si só, sem a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, configura mero dissabor e não acarreta a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, II; 39, I; e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS; STJ, REsp no 1.639.320/SP; STJ, AgInt no AREsp no 1.689.624/GO; STJ, Tema no 1.059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELISANGELA ALMEIDA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, registrada sob o no
1013123-60.2024.8.11.0055
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 305580901
) reconheceu a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a contratos de empréstimo consignado. O juízo fundamentou que a instituição financeira não comprovou ter facultado à autora a opção de contratar o seguro com outra seguradora. Dessa forma, condenou o requerido à repetição, na forma simples, dos valores indevidamente desembolsados a título de prêmio do seguro, por entender não comprovada a má-fé da instituição financeira. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a situação configurou mero dissabor.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (
ID. 305580903
). Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença. Aduz que a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer em dobro, amparando-se em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, que independe da demonstração de má-fé. Afirma, ainda, a configuração do dano moral, alegando que a prática de venda casada ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta desvio produtivo do consumidor. Requer, ao final, a condenação do apelado à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas Contrarrazões (
ID. 305580909
), o
BANCO BRADESCO S.A.
defendeu a manutenção da sentença. Argumentou ter agido no exercício regular de um direito e em conformidade com o princípio da boa-fé, não praticando qualquer ato ilícito. No que tange aos danos morais, sustentou a inexistência de sua configuração, tratando-se de mero dissabor cotidiano, e que a ausência de prova do dano inviabiliza a reparação. Quanto à repetição de indébito, asseverou que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé, o que não ocorreu, e que o pagamento foi realizado voluntariamente pela autora, sem prova de erro. Postula, por fim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a contratos de empréstimo consignado, condenando o banco réu à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que a sentença deve ser reformada para: a) determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista, com fundamento em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 676.608/RS, que teria afastado a exigência de demonstração de má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC; e b) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sustentando que a prática de venda casada ultrapassa o mero dissabor e configura lesão à dignidade do consumidor.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando ter agido em conformidade com o princípio da boa-fé e no exercício regular de um direito, inexistindo qualquer ato ilícito passível de reparação. Sustenta que a restituição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé, o que não teria sido comprovado nos autos, e que a situação configurou mero dissabor cotidiano, insuscetível de gerar dano moral indenizável.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida reconheceu, de forma acertada, a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista. Verifica-se dos autos que a instituição financeira não facultou à autora a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha, condicionando a liberação do crédito consignado à contratação do seguro oferecido pelo próprio banco. Tal prática encontra-se em evidente desconformidade com o ordenamento jurídico consumerista, consubstanciando violação à liberdade de escolha do consumidor, direito básico assegurado pelo art. 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, configurando a denominada venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446). Assim sendo, resta confirmado o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista, devendo os valores correspondentes ser restituídos à consumidora.

Estabelecida a premissa da ilicitude da cobrança, cumpre examinar as duas questões suscitadas pela recorrente, quais sejam: a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro) e a configuração de dano moral indenizável.

No que concerne à restituição em dobro, a controvérsia central reside na interpretação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
". A questão que se coloca é se a aplicação da restituição em dobro exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor ou se basta a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu significativamente sobre o tema. Durante longo período, predominou o entendimento de que a devolução em dobro do indébito pressupunha tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, conforme orientação consolidada em diversos precedentes da Corte Superior. Todavia, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS, realizado pela Corte Especial em 21 de outubro de 2020, com publicação em 30 de março de 2021, o Superior Tribunal de Justiça firmou nova tese sobre a matéria, promovendo substancial alteração no entendimento até então prevalecente.

Conforme consignado no referido julgado, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Dessa forma, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta - o engano - for justificável, vale dizer, se não decorrer de culpa ou dolo do fornecedor.

A Corte Especial consignou expressamente que exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Ademais, o requisito subjetivo da má-fé constitui prova substancialmente difícil de produzir, de modo que exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor representa imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que contraria as próprias filosofia e razão de ser do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

No caso dos autos, a contratação objeto da demanda foi celebrada em 25 de agosto de 2021, portanto em momento posterior à publicação do acórdão proferido nos Embargos de Divergência no 676.608/RS, ocorrida em 30 de março de 2021. Assim sendo, aplica-se ao presente caso a tese firmada pela Corte Especial, segundo a qual a restituição em dobro prescinde da demonstração de má-fé, bastando a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que inequivocamente se verifica na imposição de seguro prestamista fornecido por seguradora pré-determinada como condição para liberação de crédito consignado.

Constata-se que a instituição financeira apelada não logrou demonstrar qualquer circunstância capaz de caracterizar engano justificável, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC. A vinculação da concessão de crédito à contratação de seguro específico constitui prática comercial abusiva de conhecimento das instituições financeiras, amplamente rechaçada pela jurisprudência há longo tempo. Não há, portanto, como se reconhecer a existência de engano justificável apto a afastar a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença recorrida neste ponto específico, para determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela consumidora a título de seguro prestamista, nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Já no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a situação exige análise diversa. A configuração do dano moral pressupõe a demonstração de lesão a direito da personalidade capaz de causar sofrimento, angústia ou humilhação que transcenda o mero dissabor ou aborrecimento inerente ao convívio social. Conquanto seja reprovável a prática de venda casada perpetrada pela instituição financeira, não se verifica nos autos elementos concretos que indiquem ter a consumidora experimentado abalo psíquico, constrangimento ou sofrimento em intensidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)
. O dano moral não pode ser alçado ao patamar de instrumento de enriquecimento sem causa, devendo sua caracterização estar atrelada à comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado na presente hipótese.

Verifica-se que a consumidora não teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, não foi exposta a situação vexatória perante terceiros e não comprovou ter experimentado qualquer constrangimento ou sofrimento psíquico em razão da cobrança do seguro prestamista. A situação, embora configure prática abusiva passível de reprimenda no plano patrimonial mediante a restituição em dobro do indébito, não ultrapassou o limite do mero dissabor cotidiano, inserindo-se no âmbito das adversidades ordinárias das relações de consumo.

Ademais, cumpre destacar que o próprio ajuizamento da presente demanda, com a concessão da tutela jurisdicional para reconhecimento da abusividade e determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, já constitui resposta adequada e proporcional à lesão experimentada pela consumidora no plano patrimonial. A condenação em danos morais, na ausência de elementos concretos que evidenciem efetivo abalo psíquico ou constrangimento, redundaria em enriquecimento sem causa e contribuiria para a banalização do instituto, esvaziando sua função reparatória e punitivo-pedagógica nos casos em que efetivamente se faz necessária.

Portanto, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, a sentença recorrida merece ser mantida, porquanto a situação configurou mero dissabor, insuscetível de gerar direito à reparação extrapatrimonial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto à forma de restituição dos valores pagos indevidamente, determinando que a devolução ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se integralmente a sentença no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025